Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1076), os honorários, em regra, devem observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Havendo certeza e clareza nos autos quanto ao proveito econômico obtido pela parte, impõe-se afastar o arbitramento dos honorários por equidade, de modo a fixá-los segundo a regra geral insculpida no artigo 85, §2o, do CPC.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, provida.